Tribunal: TJMT
Processo: 1021447-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021447-43.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANDRA LANZARIN ZACCARON - CPF: 571.185.231-00 (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRIDO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA REDE PRIVADA. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FATO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A IMEDIATA INTERVENÇÃO MÉDICA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, § 3o DO NOVO CPC. RECURSO PROVIDO.

CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS DEVIDO. PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Se restou demonstrado o interesse de agir da Autora, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3o do artigo 1013, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria entende que para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas demonstradas no presente caso, razão pela qual o ressarcimento é devido, principalmente diante da comprovação da urgência que teria impedido o aguardo de disponibilização do procedimento pelo ente público.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que reconheceu a falta de interesse de agir superveniente da parte autora e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485
,
VI
, do
CPC
.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela anulação da sentença recorrida, e, no mérito, que seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, consistente no ressarcimento do valor desembolsado na realização da cirurgia de urgência de ureterorrenolitotripsia com colocação de duplo J + drenagem de abcesso pélvico para-ureteral, qual seja, R$ 11.298,00.

Sustenta que ação de obrigação de fazer foi proposta em 19/08/2020; a tutela de urgência deferida em 28/08/2020; foi informado o descumprimento da liminar em 24/09/2020; por duas vezes a defensoria requereu o bloqueio dos valores para que a Requerente realizasse a cirurgia, em 24/09/2020 e em 10/11/2020;

mesmo havendo a concessão da tutela (28/08), houve o descumprimento desta e passaram-se quase de 03 meses (21/11), até que houve a urgência na internação e o procedimento cirúrgico teve que ser realizado; o bloqueio somente veio ocorrer em 11/12/2020 - ID 45775732; contudo, a paciente aguentou enquanto pode e quando deu entrada hospital foi em caráter de urgência, não podendo mais aguardar os trâmites judiciais e risco de morte, havendo inclusive complicações conforme documentos médicos anexos.

O Estado de Mato Grosso e o Município não apresentaram as contrarrazões recursais.

O Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer lançado no ID135230694 – datado de 13/07/2022.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a incompetência absoluta do TJMT para a análise e julgamento do presente Recurso de Apelação e, por consequência, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4o, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), se for o caso, pelo juízo competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021447-43.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

Recorrente(s):

Eliandra Lanzarin Zaccaron

Recorrido(s):

Município de Itanhanga

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

É certo que o interesse de agir decorre da conjugação de dois fatores, a saber, utilidade e necessidade. A respeito da matéria, eis as palavras do doutrinador Fredie Didier Júnior:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a atuação jurídica do requerente'”.

No presente caso, a Recorrente visa à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, consistente no ressarcimento do valor desembolsado na realização da cirurgia de urgência de ureterorrenolitotripsia com colocação de duplo J + drenagem de abcesso pélvico para-ureteral, qual seja, R$ 11.298,00.

A meu ver, o interesse de agir superveniente restou demonstrado ante a pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, referente ao ressarcimento do valor desembolsado no procedimento cirúrgico, em decorrência da inércia do ente público no cumprimento da liminar deferida e diante da comprovação da urgência que teria impedido que a autora aguardasse a disponibilização do procedimento pelo ente público.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3o do artigo 1013, do Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto a responsabilidade da prestação de saúde solidária aos entes Federativos. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eis o disposto nos referidos artigos da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.

No presente caso, constato que a pretensão autoral esta amparada no disposto no artigo 196 da Constituição federal, bem como no artigo 7o da
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
o qual prevê:

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a
Lei no 12.845, de 1o de agosto de 2013
”.

No caso em análise, a Reclamante possui 49 anos de idade (nascida em 17/01/1974), necessitava passar por um procedimento cirúrgico com urgência, pois corria o risco de danos irreversíveis. Sendo assim, o médico que acompanha seu tratamento Dr. José Gomes de Oliveira, solicitou que fosse realizado o procedimento de URETERORRENOLITOTRIPSIA A LASER com
urgência
, conforme pedido médico datado de 09/07/2020.

O pedido de regulação do procedimento junto a Central de Regulação Municipal foi realizado em 07/08/2020. O pedido junto ao SISREG III foi registrado em 17/08/2020.

Passo a fazer um breve relato dos andamentos processuais:

A presente ação foi ajuizada em 19/08/2020; A obrigação de fazer consiste na realização do procedimento médico foi deferida, em parte, em 28/08/2020, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Ante o exposto,
defiro
, em parte, a tutela de urgência, para que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias
, de cirurgia urológica (conforme receituário médico) que seja disponível pela rede SUS, desde que apta a atender suas necessidades, e em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete.

O Estado de Mato Grosso foi citado/intimado em 01/09/2020. O Município foi citado/intimado em 11/09/2020.

Em 24/09/2020 a autora informou o descumprimento da obrigação de fazer e requereu o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da ordem judicial.

Em 10/11/2020 novamente a autora manifesta o descumprimento da tutela de urgência e solicita URGÊNCIA na apreciação da petição anterior, em razão da necessidade de realização do procedimento, conforme declaração médica datada de 06/11/2020.

Em 11/12/2020 o Juiz “a quo” determinou a
“a
imediata
realização do procedimento de ureterorrenolitotripsia a laser (conforme indicação médica anexa), em rede privada, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder à avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado”.
Bem como, procedeu
“ao bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, do valor necessário para o custeio pretendido o qual, sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, será autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação
”.

Em 13/01/2021 foi juntado aos autos o Recibo de Protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores no SISBAJUD, no valor de R$ 11.000,00.

Em 21/01/2021 o Estado de Mato Grosso informa a paciente realizou o procedimento cirúrgico por meio de recursos particulares em 20/11/2020 no Hospital São Lucas, no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Em 07/07/2021 a Reclamante informa que em 21/11/2020 deu entrada no Hospital São Lucas, no Município de Lucas do Rio Verde/MT sentindo fortes dores, sendo encaminhada para o procedimento cirúrgico, por isso, pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, consistente no ressarcimento do valor gasto com a cirurgia de urgência, na quantia de R$ 11.298,00.

Pois bem. A Recorrente visa conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, consistente no
ressarcimento de despesas médicas

no valor de R$ 11.298,00,
despendido com a realização do procedimento cirúrgico, realizado na rede particular, ante a demora na realização da intervenção cirúrgica, a qual teve liminar deferida nos autos.

A respeito da matéria, a jurisprudência pátria entende que para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica.

Da análise dos autos, entendo que restou devidamente comprovado a conduta omissiva dos entes públicos; o descumprimento da liminar judicial que, mesmo após o seu deferimento, a qual determinava que, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, fosse realizada a cirurgia urológica (conforme receituário médico) pela rede SUS, desde que apta a atender suas necessidades, e em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete, houve a demora em sua consecução pelos demandados, não havia qualquer previsão de data para a realização da intervenção, mesmo após duas manifestações juntadas nos autos, onde a paciente comunicava o descumprimento da ordem e a urgência na realização da cirurgia.

O procedimento cirúrgico foi protocolado no Sistema de Centrais de Regulação em 17/08/2020, como prioridade, no entanto, mesmo após decisão liminar determinado a realização e a ciência/intimação do Estado de Mato Grosso em 01/09/2020, não houve o cumprimento pelo ente público, e, em decorrência de tal omissão, a autora foi obrigada a realizar o procedimento através de rede particular, em 21/11/2020, conforme laudo médico juntado nos autos que comprova que a autora deu entrada no hospital “em caráter de urgência”:

Portanto, restando comprovado nos autos à negativa de tratamento por parte do ente público, o descumprimento da liminar judicial deferida, bem como a presença de fato excepcional que justificou a imediata intervenção médica, no caso, a
urgência
que teria impedido o aguardo de disponibilização do procedimento pelo ente público, por isso, entendo ser devida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, via de consequência, o reembolso do valor desembolsado na realização do procedimento cirúrgico, conforme notas fiscais juntadas nos autos, é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTERIORMENTE

AJUIZADA.
LIMINAR DEFERIDA
PARA
COMPELIR
OS
ENTES

PÚBLICOS
A
REALIZAREM
O
PROCEDIMENTO

CIRÚRGICO
. OMISSÃO. PROCEDIMENTO REALIZADO EM REDE PARTICULAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS IMPROVIDOS. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. NÃO ADMITIDO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1. O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.
2. Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.
3. Trata-se de ação de ressarcimento de despesas médicas c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada pela autora em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, com o objetivo de compelir os demandados a restituir o valor de R$ 4.740,00, despendido com a realização do procedimento cirúrgico, realizado na rede particular, ante a demora na realização da intervenção cirúrgica, a qual teve liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer distribuída sob o código 129641- numeração única 8477-15.2010.811.0055.
4. No presente caso, restou devidamente comprovado a conduta omissiva dos entes públicos que, mesmo após o deferimento de liminar em ação judicial (código 129641), a qual determinava a realização de procedimento cirúrgico – CPRE, usado para retirada dos cálculos biliares – autora diagnosticada com pedra na vesícula, houve a demora em sua consecução pelos demandados, não havia qualquer previsão de data para a realização da intervenção e ainda constava nos autos da obrigação de fazer o Ofício n. 0476/2010 noticiando que “Por ser um procedimento que é realizado pelo SUS somente no HUJM – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER e no momento está com o aparelho quebrado, encaminhamos para orçamento e compra de serviço”.
5. O procedimento cirúrgico foi solicitado administrativamente em 07/12/2010, como prioridade, no entanto, mesmo após decisão liminar determinado a realização (10/12/2010), não houve o cumprimento pelo ente público, e, em decorrência de tal omissão, a autora foi obrigada a realizar o procedimento através de rede particular, em 18/12/2010.
6. Desta forma, restando comprovado que era dever dos demandados fornecer o procedimento cirúrgico, bem como a conduta omissa destes na realização do procedimento cirúrgico que a autora necessitava, bem como que a demora da intervenção colocou em risco a vida da paciente, entendo ser devida a restituição do valor desembolsado na realizado do procedimento cirúrgico, bem como indenização a título de dano moral, decorrente do abalo emocional e psíquico da paciente, ante a incerteza gerada sobre sua saúde e sobrevida.
7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Ora, o dever de eficiência não foi cumprido, tanto que houve a necessidade de interposição de demanda judicial, com antecipação de tutela, para coibir o Estado e o Município a adimplir o seu dever constitucional e, ainda assim, sem qualquer atividade positiva dos entes públicos, evidenciando a falha do serviço médico, tanto que, se a autora não realizasse o procedimento através da rede particular, não o teria feito pelo SUS, já que se depreende dos documentos de fls. 41 e 55-v, a negativa do ente publico. O nexo causal, por sua vez, também se encontra presente, na medida em que, Como mencionado supra, a cirurgia apenas se realizou, porque a autora arcou com as despesas necessárias para tanto, se socorrendo a rede particular de saúde. Em decorrência, diante de todo o conjunto probatório trazido aos autos, imperioso reconhecer que houve omissão por parte do Estado/Município, ou, de qualquer forma, falha na prestação do serviço de saúde em decorrência do não fornecimento da cirurgia da qual necessitava. Logo, diante da presença de todas as situações ensejadoras do dever de indenizar do ente publico, imperativa a procedência da demanda, diante da presença dos requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, a saber: (a) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (b) o dano e (C) o nexo de causalidade e (d) culpa”.
8. Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico.
9. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
10. O representante do Ministério Público, em plenário, manifestou pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
11. No tocante ao recurso adesivo interposto pela Reclamante, no qual visava à majoração da condenação a título de dano moral, no âmbito dos Juizados Especiais a sua interposição não é admitida, conforme dispõe o Enunciado no 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Por tais motivos não deve ser conhecido.
12. A sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, solidariamente, ao pagamento, em favor da requerente, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais e no valor de R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais) em relação aos danos materiais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra improvidos. Mantenho a condenação de honorários advocatícios já fixada em primeiro grau.
14. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

(N.U 0000300-57.2013.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO DO OLHO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. A situação de urgência pode ser demonstrada pela natureza do próprio pedido, ou seja, a indicação de cirurgia de urgência com laudo médico sobre o quadro clínico do paciente. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-MT 10031686720208110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/04/2021)

O Supremo Tribunal Federal

em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam o fornecimento de procedimento cirúrgico, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema no 793 do STF, por se tratar

de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Ante o exposto
, julgo procedente o pedido inicial e
condeno
o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$
11.298,00,
em favor da autora, referente à quantia despendida com a realização do procedimento cirúrgico, devidamente corrigido pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e ainda com aplicação dos juros de mora pelo artigo 1oF da Lei n.9494/97 a partir da citação válida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023